Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO E HOMOLOGADO POR OUTRO JUÍZO. NOME DA EXEQUENTE NÃO INSERIDO NO PLANO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 51, III, DA LEI 11.101/2005 (LEI DE FALÊNCIAS). NÃO VINCULAÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUANTIA BLOQUEADA PELO BACENJUD. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO A QUO ATÉ A INCLUSÃO DO NOME DA CREDORA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Prossegue-se o cumprimento de sentença no Juízo originário contra empresa que teve deferida a sua recuperação judicial, quando o nome da parte exequente não está incluído no plano de recuperação judicial, conforme o art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências).
2. Não há novação da dívida de acordo com o plano de recuperação judicial deferido se o nome da credora não está inserido neste plano, consoante ao art. 59 da Lei 11.101/2005.
3. Como a quantia de R$ 15.230,42 (quinze mil, duzentos e trinta reais, e quarenta e dois centavos) bloqueada no dia 16/11/2017 não está vinculada a recuperação judicial em tramitação, fica evidente o direito da exequente levantar o valor depositado há quase dois anos.
4. É imperioso o prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo a quo até a parte executada/agravada comprovar a inclusão do nome da exequente no plano de recuperação judicial.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a expedição do valor penhorado e o prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo “a quo” até a inclusão do nome da exequente no plano de recuperação judicial.